Tribunal: STF
Processo: HC 80172
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. PRECLUSÃO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (L. 9.099/95, ART. 89).
No processo penal militar, eventual nulidade deve ser
argüida nos debates orais.
Se não for suscitada nessa ocasião, a matéria preclui.
A suspensão condicional do processo pressupõe sua aceitação
pelo acusado (L. 9.099/95, art. 89, § 1º).
Se o paciente recusá-la, expressamente, sobrevindo
condenação, não poderá retratar-se.
Habeas corpus indeferido.